Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI 7.210/84. MARCO TEMPORAL. DATA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício (art. 112, LEP), independentemente da data em que proferida a decisão concessiva. Precedentes.
2. “A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva” (STF, HC n. 115.254, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 26/2/2016.).
3. Reconhecido pelo juízo da execução penal que o agravante cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime em 15.9.2015, deve esta data ser considerada como marco para o cálculo de benefícios futuros.
4. Recurso conhecido e provido.